Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715578-08.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA EMBARGADO: EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (28/07 a 04/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora